Tribunal: TJMT
Processo: 0016772-75.2013.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016772-75.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDER LUIS MARQUES LOPES DOS REIS - CPF: 032.404.321-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMAR MARTINS ARRAES DE OLVEIRA (VÍTIMA), CARLOS EMILIO ARAUJO SABOIA - CPF: 229.803.001-44 (ASSISTENTE), CIRLEI MARTINS ARRAES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GILMAR MARTINS ARRAES DE OLIVEIRA - CPF: 008.473.971-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio tentado. Preliminar nulidade. Ausência de registro audiovisual do interrogatório em plenário. Cerceamento de defesa. Anulação do julgamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II), suscitando a Defesa, preliminarmente, a nulidade da sessão plenária em razão da ausência de registro audiovisual do interrogatório do acusado e, no mérito, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pedidos subsidiários de readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de registro audiovisual do interrogatório do réu e dos demais atos praticados em plenário do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta da sessão de julgamento, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da plenitude de defesa e do devido processo legal, prejudicando o controle jurisdicional pela instância revisora.

III. Razões de decidir

3. O art. 475 do Código de Processo Penal impõe a obrigatoriedade do registro audiovisual dos depoimentos colhidos em plenário do Tribunal do Júri como garantia da fidelidade da prova oral e do efetivo controle recursal.

4. A inexistência das mídias audiovisuais da sessão plenária, decorrente de falha no sistema de gravação, compromete a essência do julgamento, por tornar irrecuperável o conteúdo da prova produzida perante os jurados.

5. A inexistência do registro audiovisual viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, da publicidade dos atos processuais e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência das mídias audiovisuais inviabiliza o controle jurisdicional pela instância revisora e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da plenitude de defesa e do duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV e XXXVIII, “a”, e 93, IX; CPP, arts. 475, 563 e 564, IV; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.453.597/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, HC nº 422.114/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.04.2018; TJMT, Apelação nº 1000647-61.2020.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wander Luis Marques Lopes dos Reis
, contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio tentado (artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais, a Defesa suscita a nulidade da sessão plenária em razão da ausência de registro audiovisual do interrogatório do réu, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, alega que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a realização de novo julgamento. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa
(ID.
318770881).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID 318770884).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade, com a consequente anulação da sessão plenária e determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ficando prejudicada a análise do mérito recursal (ID. 323374394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a Defesa suscita em suas razões recursais a nulidade da sessão plenária em razão da ausência de registro audiovisual do interrogatório do réu, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Após detida análise da questão, verifico que o pedido defensivo merece acolhimento.

A legislação processual penal é expressa ao estabelecer, no art. 475 do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade do registro audiovisual – ou por meio técnico equivalente – dos depoimentos colhidos em plenário do Tribunal do Júri. Tal exigência não se revela como mera formalidade, mas constitui verdadeiro instrumento de garantia da fidelidade da prova oral produzida perante o Conselho de Sentença, além de viabilizar o efetivo controle jurisdicional em sede recursal.

No caso em exame, conforme certidão acostada ao ID 318770870,
“não há arquivo de mídia audiovisual a ser juntado aos autos, devido a um problema no sistema de gravação. Em virtude deste problema, foi determinado pelo Juiz de Direito a transcrição manual do único depoimento prestado pela testemunha, Carlos Emilio Araujo Saboia, sendo depoimento deste digitado, conforme id. 158514336. Os demais atos também não foram gravados.”
.

A inexistência das mídias relativas à sessão plenária compromete a própria essência do julgamento realizado. Não se está diante de simples ausência de degravação ou deficiência formal sanável, mas da perda integral do registro do ato processual, o que implica sua inexistência jurídica sob o ponto de vista probatório. Sem a devida gravação, o conteúdo da prova oral produzida em plenário torna-se irrecuperável, inviabilizando qualquer reconstrução fidedigna do que efetivamente foi levado ao conhecimento dos jurados.

Cuida-se, portanto, de vício grave e insanável, que acarreta inequívoco prejuízo à defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Com efeito, a ausência do registro audiovisual impede esta instância revisora de verificar se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente porque o núcleo da prova produzida em plenário – etapa principal do procedimento do Júri – simplesmente não se encontra disponível para análise.

A exigência de registro dos atos processuais não constitui mera formalidade burocrática, mas representa garantia fundamental para a efetividade do duplo grau de jurisdição e para o exercício do controle jurisdicional sobre a regularidade do procedimento.

O sistema recursal brasileiro estrutura-se sobre a premissa de que a instância revisora deve ter acesso integral aos elementos que fundamentaram a decisão recorrida, de modo a possibilitar a análise crítica da correção jurídica do julgamento. Essa necessidade assume contornos ainda mais relevantes no âmbito do Tribunal do Júri, onde a decisão sobre o mérito da causa é proferida por juízes leigos, cuja fundamentação não é explicitada, mas deve ser inferida a partir do conjunto probatório submetido à sua apreciação.

Portanto, a ausência de registro do interrogatório inviabiliza completamente o exercício do controle jurisdicional sobre esse ato processual essencial.

Nesse contexto, a ausência das mídias da sessão de julgamento do Tribunal do Júri revela afronta direta a diversas garantias constitucionais de estatura fundamental. Viola-se, inicialmente, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), pois a defesa fica privada do acesso ao conteúdo integral da prova oral, o que inviabiliza o adequado manejo dos recursos cabíveis. Há, ainda, comprometimento da plenitude de defesa no âmbito do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “a”), cujo exercício pressupõe o pleno conhecimento da prova produzida perante os jurados. Soma-se a isso a violação ao princípio da publicidade dos atos processuais (CF, art. 93, IX), uma vez que, sem registro, os atos praticados em plenário tornam-se inacessíveis ao controle das partes, da sociedade e do próprio Poder Judiciário. Por fim, há ofensa ao duplo grau de jurisdição, na medida em que esta instância revisora se vê impossibilitada de aferir a compatibilidade da decisão popular com o acervo probatório.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Em recente julgamento, assentou-se que a ausência de registro audiovisual de depoimento inviabiliza o controle do julgado pela instância revisora, caracterizando cerceamento de defesa (AgRg no AREsp 2.453.597/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.4.2025). De igual modo, aquela Corte Superior já reconheceu que a falta de registro do interrogatório realizado em plenário configura cerceamento de defesa, considerando-se sua natureza jurídica de relevante meio defensivo (HC 422.114/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.4.2018).

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou pela nulidade da sessão plenária em hipótese análoga, ao reconhecer que a ausência de mídia audiovisual configura ofensa aos princípios constitucionais, consequentemente, impossibilitando a análise do recurso (TJMT, AP 1000647-61.2020.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 4.4.2025).

Não obstante os argumentos delineados pelo
Parquet
, em sede de contrarrazões recursais, a mera certificação da realização do ato (interrogatório do réu) em ata não supre a necessidade de registro de seu conteúdo. A ata atesta que o interrogatório foi realizado, mas não permite conhecer o que foi efetivamente declarado pelo acusado. Trata-se de documentação insuficiente para viabilizar o controle jurisdicional sobre o ato processual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, por se tratar de inobservância de formalidade que constitui elemento essencial do ato processual. A ausência de registro audiovisual da sessão do Júri realizada em 06/06/2024 compromete irremediavelmente a validade do julgamento, em manifesta afronta aos princípios constitucionais supramencionados.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, determinando a realização de novo julgamento, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026